Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Conforme se observa do despacho de ID 65526494, foi levantada a causa de sobrestamento dos autos em razão do julgamento do precedente do Tema 1.234, do Supremo Tribunal Federal. Assim, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação acerca do entendimento fixado, bem como sobre possível divergência entre o que restou decidido por esta Turma e a tese fixada pelo STF (Tema 1.234, itens II a VII). Prazo: 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora